Tribunal: TJBA
Processo: 8118895-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118895-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELAINE LOPES ALVES

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE CARDOSO DE SOUZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHID
OS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8118895-57.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e como Embargada

ELAINE LOPES ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.